Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou o envio dos autos à contadoria para apuração do débito, com correção e juros a contar de 14/2/2013. 1.1. A agravante pugna pelo provimento do agravo para determinar o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da sentença a qual a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pelo qual a agravada pleiteia o recebimento dos honorários de sucumbência impostos em face da agravante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
3. O termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. 3.1. Com efeito, é entendimento do STJ que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença: “(...) 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIdinei Beneti, REsp 771029/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro Luis Felipe Salomão, 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/9/2017).
4. O agravo comporta provimento para determinar novos cálculos no tocante à incidência dos juros de mora, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios.
5. Recurso provido.